Tribunal: TJES
Processo: 5024847-32.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024847-32.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: HUDSON DIAS ANTONIOLLI

RECORRIDO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PLANO. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação indenizatória, onde afirma a parte autora que é titular de contrato de prestação de serviços junto à requerida, registrado sob o código 566/001991519, consistente em internet, TV e linha telefônica móvel nº (27) 99809 2612, plano controle. Relata que na data de 09/08/2023 efetuou ligação para a requerida, no intuito de migrar o plano de sua linha telefônica móvel, de controle para pré-pago, solicitar aumento de velocidade da internet e cancelar o serviço de TV, porém, a requerida ao revés de cancelar somente o serviço de TV, a operadora requerida cancelou também o serviço de telefonia móvel. Sustenta que, somente no dia 26/08/2023, após outras diligências do autor junto à loja requerida solicitando a resolução definitiva do problema, é que a requerida restabeleceu a linha do autor. Por fim, alega que, no período superior a 15 dias sem a prestação do serviço de telefonia e a ciência da operadora requerida, na fatura seguinte com vencimento em 20/09/2023 foi cobrado o valor integral pelo serviço. Pleiteia a restituição em dobro, o valor pago referente à fatura com vencimento em 20/09/2023, relativo ao período de interrupção do serviço de telefonia móvel e indenização por danos morais”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida na restituição dos valores pagos referentes a fatura de 20/09/2023, considerando o período de interrupção do serviço.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a parte recorrente não conseguiu comprovar nos autos os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I). As provas acostadas nos autos são suficientes para entender o contexto fático de forma que a decisão de piso encontra-se acertada em sua análise. Nesse sentido, segue a fundamentação de piso:
“Pelos áudios juntados aos autos, é possível observar que a parte autora afirma à atendente da requerida que deseja cancelar a linha móvel, assim como o plano de TV. Verifico que houve solicitação da parte autora, em relação ao cancelamento de sua linha móvel, razão pela qual, a improcedência do pleito indenizatório se impõe. Assim, considero que a conduta da Requerida é legitima, bem como, não é suficiente para violar direitos da personalidade da Autora. Em relação ao pleito de restituição de valores pagos referentes à fatura com vencimento em 20/09/2023, relativo ao período de interrupção do serviço de telefonia móvel, entendo que faz jus a restituição do valor referente ao prazo que a linha esteve sem utilização, em razão do cancelamento. Incabível no presente caso, a condenação à repetição do indébito, visto a inexistência dos requisitos autorizadores do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC. Suspensa, todavia em razão do benefício da AJG. .

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)